Tribunal: STJ
Processo: 1002389-93.2020.8.11.0086
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963445 - MT
(2025/0216256-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MELQUIADES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ALCENOR ALVES DE SOUZA - MT003670A
DIEGO PEREIRA DE IGREJA - MT025183O
JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - MT026505O
THAISE CAROLINE DE SOUZA MATOS - MT034940O
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS
E
7/STJ
182/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de órgão colegiado que,
ao negar provimento a agravo regimental nos embargos de declaração no
agravo em recurso especial, manteve o não conhecimento do agravo em
recurso especial, por incidência da
ante a ausência de
Súmula 182/STJ,
impugnação específica ao óbice da Súmula 7/STJ.
2. A defesa alega omissão quanto à tese de que o recurso especial versava
sobre revaloração jurídica de quadro fático incontroverso, sem demandar
reexame de provas, e requer, subsidiariamente, atribuição de efeitos
infringentes para afastar a
e determinar o prosseguimento do
Súmula 182/STJ
agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao não enfrentar tese de revaloração jurídica de quadro
fático incontroverso, alegadamente suficiente para afastar a incidência da
e, por consequência, da
Súmula 7/STJ
Súmula 182/STJ.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão colegiada
quanto à suficiência da impugnação específica aos fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
5. O órgão colegiado já havia delineado, de forma precisa, os fundamentos do
não conhecimento do agravo em recurso especial, afirmando a necessidade de
impugnação específica, concreta e pormenorizada aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, em especial quanto ao afastamento da
e concluindo pela subsistência da
diante da
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ
genericidade das razões recursais.
6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de revaloração
jurídica, consignando que a decisão monocrática apontara ausência de
Documento eletrônico VDA55903832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1393c28a-94bf-4673-952b-4015a73d29ef

fundamentação técnica apta a contextualizar os dados concretos do acórdão
estadual para afastar a aplicação da
de modo que alegações
Súmula 7/STJ,
genéricas de não incidência do reexame probatório não suprem o ônus
dialético sem o devido cotejo particularizado dos fatos.
7. A decisão embargada registrou que a retomada de tese de mérito relativa à
alegada violação ao
do CPP fica prejudicada quando não atendido o
art. 155
ônus de impugnação específica ao óbice sumular, permanecendo hígida a
conclusão de não conhecimento do agravo em recurso especial.
8. A mera discordância da parte com a qualificação das razões como
genéricas não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
não podendo ser sanada por meio de embargos de declaração.
9. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP, constituem recurso
art. 619
de fundamentação vinculada, destinado apenas à correção de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material manifesto, não se prestando à
rediscussão do mérito ou à revisão de matéria já apreciada, nem à superação
de óbices sumulares mediante reexame do juízo de admissibilidade.
10. A decisão colegiada, amparada em orientação consolidada, reiterou a
necessidade de impugnação integral e pormenorizada dos fundamentos de
inadmissibilidade e reafirmou a insuficiência de assertivas genéricas
desacompanhadas de cotejo concreto, o que afasta a possibilidade de
atribuição de efeitos infringentes aos embargos.
IV. Dispositivo
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
CPP,
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 155; Súmula 7/STJ;
Súmula 182/STJ.
STJ, EDcl no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.840.238/SP,
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.03.2026, DJE 26.03.2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55903832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1393c28a-94bf-4673-952b-4015a73d29ef

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963445 - MT
(2025/0216256-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MELQUIADES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ALCENOR ALVES DE SOUZA - MT003670A
DIEGO PEREIRA DE IGREJA - MT025183O
JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - MT026505O
THAISE CAROLINE DE SOUZA MATOS - MT034940O
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS
E
7/STJ
182/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de órgão colegiado que,
ao negar provimento a agravo regimental nos embargos de declaração no
agravo em recurso especial, manteve o não conhecimento do agravo em
recurso especial, por incidência da
ante a ausência de
Súmula 182/STJ,
impugnação específica ao óbice da Súmula 7/STJ.
2. A defesa alega omissão quanto à tese de que o recurso especial versava
sobre revaloração jurídica de quadro fático incontroverso, sem demandar
reexame de provas, e requer, subsidiariamente, atribuição de efeitos
infringentes para afastar a
e determinar o prosseguimento do
Súmula 182/STJ
agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao não enfrentar tese de revaloração jurídica de quadro
fático incontroverso, alegadamente suficiente para afastar a incidência da
e, por consequência, da
Súmula 7/STJ
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55903833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:18
Código de Controle do Documento: b5493789-0ae3-48a7-abef-1194fd455642

4. Outra questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão colegiada
quanto à suficiência da impugnação específica aos fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
5. O órgão colegiado já havia delineado, de forma precisa, os fundamentos do
não conhecimento do agravo em recurso especial, afirmando a necessidade de
impugnação específica, concreta e pormenorizada aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, em especial quanto ao afastamento da
e concluindo pela subsistência da
diante da
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ
genericidade das razões recursais.
6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de revaloração
jurídica, consignando que a decisão monocrática apontara ausência de
fundamentação técnica apta a contextualizar os dados concretos do acórdão
estadual para afastar a aplicação da
de modo que alegações
Súmula 7/STJ,
genéricas de não incidência do reexame probatório não suprem o ônus
dialético sem o devido cotejo particularizado dos fatos.
7. A decisão embargada registrou que a retomada de tese de mérito relativa à
alegada violação ao
do CPP fica prejudicada quando não atendido o
art. 155
ônus de impugnação específica ao óbice sumular, permanecendo hígida a
conclusão de não conhecimento do agravo em recurso especial.
8. A mera discordância da parte com a qualificação das razões como
genéricas não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
não podendo ser sanada por meio de embargos de declaração.
9. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP, constituem recurso
art. 619
de fundamentação vinculada, destinado apenas à correção de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material manifesto, não se prestando à
rediscussão do mérito ou à revisão de matéria já apreciada, nem à superação
de óbices sumulares mediante reexame do juízo de admissibilidade.
10. A decisão colegiada, amparada em orientação consolidada, reiterou a
necessidade de impugnação integral e pormenorizada dos fundamentos de
inadmissibilidade e reafirmou a insuficiência de assertivas genéricas
desacompanhadas de cotejo concreto, o que afasta a possibilidade de
atribuição de efeitos infringentes aos embargos.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA55903833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:18
Código de Controle do Documento: b5493789-0ae3-48a7-abef-1194fd455642

11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
CPP,
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 155; Súmula 7/STJ;
Súmula 182/STJ.
STJ, EDcl no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.840.238/SP,
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.03.2026, DJE 26.03.2026.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MELQUIADES DE
OLIVEIRA contra acórdão da Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental
nos embargos de declaração no agravo em recurso especial, mantendo o não
conhecimento do agravo em recurso especial por incidência da
ante a
Súmula 182/STJ
ausência de impugnação específica ao óbice da
(fls. 529-536).
Súmula 7/STJ
A defesa sustenta omissão quanto à tese de que o apelo nobre versava
revaloração jurídica de quadro fático incontroverso, sem demandar reexame de provas, e
requer, subsidiariamente, efeitos infringentes para afastar a
e determinar
Súmula 182/STJ
o prosseguimento do agravo (fls. 542-544).
O Ministério Público Federal registrou ciência do acórdão embargado (fl.
547).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, cabem embargos de
art. 619
declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado.
Na espécie, a corte colegiada delineou com precisão os fundamentos do não
conhecimento do agravo em recurso especial, assentando a necessidade de impugnação
específica, concreta e pormenorizada aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
especialmente quanto ao afastamento da
e concluindo pela subsistência da
Súmula 7/STJ,
ante a genericidade das razões (fls. 529-533).
Súmula 182/STJ
Em que pese as razões suscitadas pelo embargante, a decisão colegiada
enfrentou a tese de revaloração jurídica, registrando que a decisão monocrática havia
destacado a ausência de fundamentação técnica apta a contextualizar os dados concretos
do acórdão estadual para afastar a aplicação da
bem como que alegações
Súmula 7/STJ,
genéricas de não incidência do reexame probatório não suprem o ônus dialético sem o
devido cotejo particularizado (fls. 535-536).
Da mesma forma, a decisão embargada consignou que a retomada de tese de
mérito, referente à apontada violação ao
do CPP, fica prejudicada quando não
art. 155
Documento eletrônico VDA55903833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:18
Código de Controle do Documento: b5493789-0ae3-48a7-abef-1194fd455642

atendido o ônus de impugnação específica ao óbice sumular, mantendo-se a conclusão de
não conhecimento do agravo em recurso especial (fl. 536).
Nesse contexto, não se verifica a apontada omissão.
O acórdão embargado dedicou seção própria às razões de decidir, fixando
como questão central a suficiência da impugnação ao óbice sumular e esclarecendo a
exigência jurisprudencial de correlação concreta entre os fatos estabelecidos no acórdão
de origem e as teses recursais, cuja inobservância conduz à incidência da Súmula 182/STJ
(fls. 532-534).
A mera discordância da parte com a qualificação da impugnação como
genérica não configura vício sanável pela via aclaratória.
A pretensão do embargante, sob a roupagem de omissão, visa rediscutir o
mérito da causa recursal, ou seja, obter novo julgamento sobre a suficiência do
enfrentamento dialético para superar os óbices das Súmulas
e
o que é
7/STJ
182/STJ,
incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.
Os embargos de declaração, à luz do
do CPP, constituem recurso de
art. 619
fundamentação vinculada e se prestam apenas à correção de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material manifesto, não servindo à rediscussão do mérito ou à
revisão de matéria já apreciada.
A propósito:

Sob o pretexto de omissão, os embargos de declaração buscam a
modificação do julgado por mera inconformidade com a solução jurídica
adotada, finalidade incompatível com o caráter integrativo desse recurso,
que não se presta à rediscussão da matéria já analisada (EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.840.238/SP,
julgado em
DJEN de
.
23/3/2026,
26/3/2026)

A decisão colegiada manteve, com amparo em orientação consolidada, a
necessidade de impugnação integral e pormenorizada dos fundamentos de
inadmissibilidade, e reafirmou a insuficiência de assertivas genéricas desacompanhadas
de cotejo concreto.
Diante de todo o exposto, os embargos de declaração não merecem
acolhimento.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55903833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:18
Código de Controle do Documento: b5493789-0ae3-48a7-abef-1194fd455642

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0216256-9
AREsp 2.963.445 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10023899320208110086
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MELQUIADES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ALCENOR ALVES DE SOUZA - MT003670A
DIEGO PEREIRA DE IGREJA - MT025183O
JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - MT026505O
THAISE CAROLINE DE SOUZA MATOS - MT034940O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MELQUIADES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ALCENOR ALVES DE SOUZA - MT003670A
DIEGO PEREIRA DE IGREJA - MT025183O
JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - MT026505O
THAISE CAROLINE DE SOUZA MATOS - MT034940O
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260555142560505<04=@
2025/0216256-9 - AREsp 2963445 Petição : 2026/0027730-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:41:00
Código de Controle do Documento: 220BCDB2-3159-44F6-9B1D-D782F08D80CF